Tribunal: TJSP
Processo: 2150508-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão da agravante, sócia, no polo passivo da demanda – Há elementos de vinculação familiar e empresarial única em relação à recorrente e a empresa executada, a caracterizar evidente confusão patrimonial e desvio de finalidade, circunstâncias que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão da agravante, sócia, no polo passivo da demanda – Há elementos de vinculação familiar e empresarial única em relação à recorrente e a empresa executada, a caracterizar evidente confusão patrimonial e desvio de finalidade, circunstâncias que conduzem ao cabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, com inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução judicial, nos termos do art. 50 do Código Civil, inclusive pela alteração dada na Lei no 13.874, de 20.09.2019 – Decisão mantida - Litigância de má-fé da recorrente não caracterizada – Em agravo de instrumento que não envolva pronunciamento fundado nos artigos 485 ou 487 do NCPC, não se delibera sobre condenação em honorários advocatícios – Anota-se interposição por empresa e sócios também integrados no polo passivo, de agravo de instrumento, processo n o 2150545-53.2020.8.26.0000. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150508-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANDREA
SEVERI CICALA, é agravado FOX CARGO DO BRASIL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150508-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14800 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2150508-26.2020.8.26.0000
Agravante: Andrea Severi Scala
Agravada: Spring Line (Shangai Spring International Transportation Agency Co.
Ltd.)
Interessada: GTS Logistics Ltda.
Comarca de Santos 4a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Frederico dos Santos Messias
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14800
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
executada e determinou a inclusão da agravante, sócia, no polo
passivo da demanda Há elementos de vinculação familiar e
empresarial única em relação à recorrente e a empresa executada,
a caracterizar evidente confusão patrimonial e desvio de
finalidade, circunstâncias que conduzem ao cabimento da
desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada,
com inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução
judicial, nos termos do art. 50 do Código Civil, inclusive pela
alteração dada na Lei no 13.874, de 20.09.2019 Decisão mantida
- Litigância de má-fé da recorrente não caracterizada Em agravo
de instrumento que não envolva pronunciamento fundado nos
artigos 485 ou 487 do NCPC, não se delibera sobre condenação
em honorários advocatícios Anota-se interposição por empresa e
sócios também integrados no polo passivo, de agravo de
instrumento, processo n o 2150545-53.2020.8.26.0000. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos do cumprimento de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
executada e determinou a inclusão da agravante no polo passivo da demanda.
Sustenta a agravante, em síntese, que não preenchidos os requisitos
da medida concedida, pois “a Agravada não provou o alegado como deveria, quanto à
existência de Sucessão Empresarial e Grupo Econômico Familiar, bem como da efetiva e
necessária confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e seus sócios, conforme
imposição do artigo 373, inciso I do CPC, por meio de documentos fidedignos e nos exatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150508-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14800 - GC
3
termos do artigo 50 do Código Civil, alterado pelo artigo 7o, da Lei 13.874/2019”.
Negado efeito suspensivo no recurso (fls. 62/63), que é tempestivo,
foi preparado e respondido, com pedido de condenação da recorrente por litigância de má-
fé, e no pagamento de honorários advocatícios (fls. 66/81).
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos.
Trata-se
de
Incidente
de
Desconsideração
da
Personalidade Jurídica do artigo 133, do CPC. Houve a
manifestação de que trata o artigo 135, do CPC. DECIDO.
Importa destacar, de início, que a separação de patrimônios entre
a pessoa jurídica e a pessoa física do sócio tem em vista a
estimulação de empreendimentos econômicos. É óbvio que muitos
empreendedores poderiam ficar desmotivados em lançar novos
empreendimentos diante da possibilidade de se verem atingidos em
seu patrimônio pessoal pelos percalços e imprevistos da economia
em um país sabidamente instável. É de se destacar, assim, a
importância do princípio da personalização das sociedades
empresariais como sendo fundamental para o desenvolvimento da
economia. Não se concebe seu afastamento da atividade
econômica. Por outro lado, em razão da separação patrimonial, as
sociedades empresárias, através dos seus sócios, muitas das vezes,
valem-se desta proteção legal como instrumento para a realização
de fraude ou abuso de direito, em claro desvio de finalidade. A
composição destas duas faces de um mesmo problema é a tarefa
que incumbe ao Poder Judiciário, vale dizer, prestigiar a
autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física do
sócio, indispensável aos bons rumos da economia, sem, contudo,
permitir que empresários valham-se do expediente da separação
patrimonial para fugir às suas responsabilidades. Nessa quadra, a
teoria da desconsideração da personalidade jurídica significa
autorizar que o Juiz deixe de considerar a separação patrimonial
entre a sociedade e os seus respectivos sócios para, diante de um
determinado caso concreto, ignorar a existência da pessoa jurídica
com vistas a afastar o desvio de finalidade, colmatando a fraude
e/ou o abuso de direito. A aplicação da teoria da desconsideração
da personalidade jurídica deve levar sempre em conta que a regra
vigente no direito brasileiro é a separação patrimonial entre
pessoa jurídica e pessoa física do sócio. A desconsideração, pois, é
medida excepcional que deve ser aplicada tendo em vista o
benefício que a separação patrimonial representa para a economia
de mercado. A regra está expressa, no que diz com a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150508-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14800 - GC
4
deste Juízo, em duas legislações, a saber: no artigo 50, do Código
Civil que consagrou a Teoria Maior; no artigo 28, do Código de
Defesa do Consumidor, que consagrou a Teoria Menor. O Artigo
50, do Código Civil, exige para a desconsideração a efetiva
comprovação do abuso de personalidade, seja pelo desvio de
finalidade, seja pela confusão patrimonial. Por outro lado, o
Artigo 28 e seus parágrafos, do CDC, forte na premissa de efetiva
reparação ao consumidor vulnerável, amplia significativamente as
hipóteses de cabimento da desconsideração. No caso dos autos,
tem-se relação pura de direito privado a atrair a aplicação do
Artigo 50, do CC (Teoria Maior), exigindo-se a comprovação do
abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela
confusão patrimonial. Resta definir se, na ausência de prova
concreta de ato de abuso de personalidade, se este se configura
com o encerramento irregular da empresa e ausência de bens
garantidores das suas obrigações. A situação fática posta nos
autos obstaculiza o direito do credor (consumidor) ao recebimento
do seu crédito, ante a impossibilidade de localização de patrimônio
para satisfação da obrigação. Nesse sentido: "Os embargantes não
comprovaram qual foi o destino do patrimônio e do capital social,
o que autoriza o reconhecimento da confusão patrimonial. Limitar
a execução ao patrimônio da pessoa jurídica, que desapareceu, é
negar ao embargado o direito constituído pela sentença, sabido
que nenhum bem poderá ser encontrado para suportar a execução,
e legitimar os atos de desvio praticados. Quando a pessoa jurídica,
ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para fugir a suas
finalidades, para lesar terceiros, afirma SILVIO VENOSA, "deve
ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta a
personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração sua
existência, decidindo o julgador como se o ato ou negócio houvesse
sido praticado pela pessoa natural (ou outra pessoa jurídica). Na
realidade, nessas hipóteses, a pessoa natural procura um escudo
de legitimidade na realidade técnica da pessoa jurídica, mas o ato
é fraudulento e ilegítimo. Imputa-se responsabilidade aos sócios e
membros integrantes da pessoa jurídica que procuram burlar a lei
ou lesar terceiros" (Direito Civil - Parte Geral, v. I, 3a ed., Atlas,
p. 300)". (Apelação com Revisão n°1 182 842-0/8, 26a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Carlos Alberto Garbi).
Penso, nesse ponto, que a empresa que encerra as suas atividades
de forma irregular, com seu patrimônio esvaziado, muitas das
vezes com seus sócios em situação confortável, fruto da atividade
desenvolvida pela empresa em anos de bons frutos, viola a
cláusula maior da boa-fé ao deixar credores sem satisfação. Isso,
ao meu sentir, é exercício abusivo do direito e, nos termos do
Artigo 187, do CC, constitui Ato Ilícito, a justificar a
desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, há fortes
indícios de que os sócios da empresa executada vêm se utilizando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150508-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14800 - GC
5
de outras pessoas físicas e jurídicas para a ocultação de
patrimônio. Houve a constituição de outra empresa também de
nome GTS e que possui o mesmo objeto social da executada (GTS
Cargo Apoio Administrativo Ltda.). Embora o quadro societário
dessa empresa seja diferente do quadro da empresa devedora,
todos os sócios possuem o mesmo sobrenome, a indicar que são
membros da mesma família. Além disso, os perfis de redes sociais
da empresa GTS Cargo indicam que os sócios da empresa
devedora exercem forte ingerência na sociedade, pois mostram que
Andrea (sócia da empresa devedora) tem poderes de administração
(é qualificada como gerente). Consta da mesma rede social,
também, que a empresa foi fundada por Erick Cicala, também
sócia da executada. E para corroborar tal situação, Andrea Cicala
transferiu recursos da empresa GTS Cargo para o custeio de
despesas médicas pessoais, o que reforça a sua posição dentro da
empresa, como aqui exposto. Ademais, as citações de Andrea e dos
sócios da GTS Cargo ocorreram no mesmo endereço, a corroborar
a existência de grupo econômico familiar. Portanto, também é
cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica da
empresa GTS Cargo Apoio Administrativo Ltda. DEFIRO a
desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo
passivo a empresa e os sócios indicados no requerimento inicial da
parte Exequente. Comunique-se ao Distribuidor a inclusão. Sem
honorários advocatícios. Nessa esteira, EM NOME DA EMPRESA
E DOS SÓCIOS INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO, DETERMINO,
COM URGÊNCIA: 1- Proceda-se ao bloqueio via sistema
BACENJUD de ativos financeiros. 2- A pesquisa de bens junto ao
sistema da Receita Federal do Brasil (INFOJUD), DETRAN
(RENAJUD). 3- PROVIDENCIE a parte Exequente a pesquisa no
Registro de Imóveis (ARISP). Em caso de gratuidade, providencie-
se via Serventia. Providencie-se, se o caso, o recolhimento das
taxas devidas. 4- DETERMINO a inclusão via sistema SERAJUD.
Recolha-se, se o caso, a taxa devida, nos termos do artigo 782,
parágrafo terceiro, do CPC. 5- EXPEÇA-SE certidão para fins de
protesto do artigo 517, do CPC, devendo a parte comprovar o ato
no prazo de até 10 dias. 6- REQUISIÇÃO JUNTO AO SISTEMA
CNIS DO INSS sobre eventual emprego da parte Executada. A
CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, ASSINADA DIGITALMENTE,
SERVIRÁ DE OFÍCIO PARA OS FINS NELA DETERMINADOS,
CABENDO AO INTERESSADO A IMPRESSÃO E ENVIO,
COMPROVANDO NOS AUTOS O PROTOCOLO EM ATÉ 10
DIAS.
FICAM
OS
INCLUÍDOS
NO
POLO
PASSIVO
ADVERTIDOS DA REGRA PRESCRITA PELO ARTIGO 137, DO
CPC. AS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DEVERÃO AGUARDAR
O DECURSO DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DESTA
DECISÃO. Intime-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150508-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14800 - GC
6
Dispõe o artigo 50 do Código Civil, de acordo com a nova redação
dada pela Lei no 13.874, de 20/09/2019, que: “Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do
disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre patrimônios,
caracterizado por: I cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou
do administrador ou vice-versa; II transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III outros atos
de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o
deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios oi de administradores à
pessoa jurídica”.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “A
desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o atendimento de
pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito em prejuízo de
terceiros, o que deve ser demonstrado sob o crivo do devido processo legal (RSTJ
172/423)”.
Ensina
Alexandre
do
Couto
Silva
que:
“A
teoria
da
desconsideração assegura que a estrutura da sociedade com responsabilidade limitada
pode ser desconsiderada apenas no caso concreto, atingindo-se a personalidade jurídica
do sócio, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, responsabilizando-o pela fraude e
pelo abuso de direito, bem como nos casos em que ele se esconde atrás da personalidade
jurídica da sociedade para evitar obrigação existente, tirar vantagem da lei, alcançar ou
perpetrar monopólio, ou proteger desonestidade ou crime. A ideia da busca da justiça é
fator preponderante para a aplicação da teoria. A fraude deve ser entendida como dolo,
erro, simulação e fraude contra credores. O abuso de direito é a utilização da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150508-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14800 - GC
7
jurídica de maneira contrária ao fundamento que criou ou reconheceu. Abuso de direito é
o uso excessivo ou impróprio da pessoa jurídica em benefício dos sócios” (in
“Desconsideração Da Pessoa Jurídica: Limites Para Sua Aplicação”, Revista dos Tribunais,
n° 780, págs. 47/58).
No mesmo sentido discorre sobre o tema ARAKEN DE ASSIS em
seu “Manual da Execução” (RT, 11a. ed., págs. 206/207), assim se manifestando: “Também
há responsabilidade, incluída no art. 592, II, no caso de fraude ou de infração à lei
(disregard doctrine). Em geral, o fenômeno se relaciona à natureza da dívida, caso em que
a constrição do patrimônio prescinde de prévia condenação do sócio (...). É indispensável
provar que o sócio-gerente “agiu com infração à lei ou contra o estatuto”, ou a empresa
se dissolveu irregularmente, esclareceu também a 1a. Turma do STJ (...). Além disto,
mostra-se mais amplo o art. 50 do CC-02, porque a responsabilidade atingirá os
“administradores” e, por igual, os “sócios da pessoa jurídica”. Esta extensão se justifica,
por sem dúvida, para evitar que o responsável pelo abuso da personalidade jurídica, ou
pelo desvio de sua finalidade, se forre de qualquer responsabilidade, escondendo-se numa
participação social secundária, e, através do sócio-gerente formal, manipule a empresa”.
Na hipótese, a despeito de simples inexistência de bens não
justificar a medida tida por extrema da desconsideração, no caso em tela há elementos
suficientes que a autorizam.
É que, como bem fundamentado na decisão agravada: “há fortes
indícios de que os sócios da empresa executada vêm se utilizando de outras pessoas físicas
e jurídicas para a ocultação de patrimônio. Houve a constituição de outra empresa
também de nome GTS e que possui o mesmo objeto social da executada (GTS Cargo Apoio
Administrativo Ltda.). Embora o quadro societário dessa empresa seja diferente do
quadro da empresa devedora, todos os sócios possuem o mesmo sobrenome, a indicar que
são membros da mesma família. Além disso, os perfis de redes sociais da empresa GTS
Cargo indicam que os sócios da empresa devedora exercem forte ingerência na sociedade,
pois mostram que Andrea (sócia da empresa devedora) tem poderes de administração (é
qualificada como gerente). Consta da mesma rede social, também, que a empresa foi
fundada por Erick Cicala, também sócia da executada. E para corroborar tal situação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150508-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14800 - GC
8
Andrea Cicala transferiu recursos da empresa GTS Cargo para o custeio de despesas
médicas pessoais, o que reforça a sua posição dentro da empresa, como aqui exposto.
Ademais, as citações de Andrea e dos sócios da GTS Cargo ocorreram no mesmo
endereço, a corroborar a existência de grupo econômico familiar”.
O que se extrai do contexto das alegações e elementos de prova é
de que a executada e sócia, no caso Andrea Cicala, integram o grupo de negócios de caráter
familiar, tanto que estão à frente do comando da outra empresa, a GTS Cargo, igualmente
integrada no polo passivo, resultando induvidoso que essa formatação implica em situação
de confusão patrimonial entre todos com o objetivo de subtrair justamente patrimônio das
obrigações inadimplidas da executada, a empresa desconsiderada.
Nessa quadra, sólidos são os fundamentos da decisão agravada,
escorados na documentação carreada aos autos, que demonstram elementos de vinculação
familiar e empresarial única em relação à recorrente e a empresa executada, a caracterizar
evidente confusão patrimonial e desvio de finalidade, circunstâncias que conduzem ao
cabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, com
inclusão da agravante no polo passivo da execução judicial, nos termos do art. 50 do
Código Civil, inclusive pela alteração dada na Lei no 13.874, de 20.09.2019.
Todavia, não é caso de penalizar a agravante por litigância de má-fé
nesta sede, uma vez que não evidenciado o alegado objetivo ilegal, a oposição injustificada
ao andamento do processo e modo temerário ao interpor o presente recurso, já que o fez
nos limites do exercício de seu direito à ampla defesa.
Por fim, não há base jurídica para deliberação de verba honorária
sucumbencial prevista nos § 11 do art. 85 do NCPC, pois a matéria discutida no presente
agravo (incidente de desconsideração de personalidade jurídica) não envolve
pronunciamento fundado em julgamento do processo com ou sem resolução do mérito.
É que anota THEOTONIO NEGRÃO, no seu Código de Processo
Civil (Saraiva, 47a edição, 2016, pág. 192, nota 51 ao art. 85) que: “A deliberação do
tribunal sobre honorários advocatícios em sede de recurso deve ter lugar quando há um
pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente acontece na apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150508-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14800 - GC
9
e nos recursos que lhe seguem (p. ex., recursos extraordinário e especial), mas
excepcionalmente pode se dar em sede de agravo de instrumento (p. ex., art. 356) e nos
recursos subsequentes. Em agravo de instrumento que não envolva pronunciamento
fundado nos arts. 485 ou 487 (p. ex., redistribuição do ônus da prova), não se delibera
sobre honorários”.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, anotado que a empresa GTS Cargo e sócios interpuseram o agravo
de instrumento, processo número 2150545-53.2020.8.26.0000.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)